Tribunal: CARF
Processo: 10580.730626/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE PAGOS POR ORGANISMO INTERNACIONAL. VALOR RESIDUAL SUPOSTAMENTE PAGO A TÍTULO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
No julgamento dos Recursos Especiais 1.306.393 e 1.159.379 (art. 543-C do CPC/2015), firmou-se orientação no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
Porém, se a quantia específica tida por omitida se refere ao pagamento de diárias, mas não há comprovação dessa classificação jurídica, o lançamento parcial deve ser mantido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730626/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.167 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DAMASIO RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
VALORES
ALEGADAMENTE PAGOS POR ORGANISMO INTERNACIONAL.
VALOR RESIDUAL SUPOSTAMENTE PAGO A TÍTULO DE DIÁRIAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
No julgamento dos Recursos Especiais 1.306.393 e 1.159.379 (art. 543-C do
CPC/2015), firmou-se orientação no sentido de que “são isentos do imposto de
renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”.
Porém, se a quantia específica tida por omitida se refere ao pagamento de
diárias, mas não há comprovação dessa classificação jurídica, o lançamento
parcial deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730626/2010-02
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 05/10 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, relativo ao exercício 2008, ano calendário 2007, já
objeto de revisão de ofício conforme Despacho Decisório CM n.o 363 de 26/10/2011
emitido pela DRF – Salvador/BA, que decidiu pela retificação do imposto suplementar
anteriormente exigido de R$ 10.713,28 para R$ 3.249,55, com os acréscimos legais
pertinentes.
Conforme se infere do relatório do Termo Circunstanciado, fls 45/47, remanesce como
controversa a infração tributária de omissão de rendimentos recebidos do exterior da
pessoa jurídica Ministério do Meio Ambiente, CNPJ 37.115.375/0001-07, no valor de
R$ 9.542,34.
Quanto à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 1.150,23 da pessoa jurídica Associação de Assistência Técnica e Assessoria
aos Trabalhadores Rurais e Movimentos Sociais, CNPJ 03.256.366/0001-14, o próprio
notificado em sua impugnação (fls. 02/03) confirma que houve um erro no
preenchimento de sua declaração de ajuste, uma vez que somou indevidamente o valor
retido que constava no termo de rescisão contratual com o contido no informe de
rendimentos fornecido pela pessoa jurídica.
O contribuinte informa que o imposto retido no termo de rescisão contratual já estava
contido no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Após regularmente intimado do conteúdo do Despacho Decisório em 25/09/2012, AR –
fls. 70, que deferiu a manutenção parcial da exigência imposta pela notificação de
lançamento conforme razões expostas no supramencionado Termo Circunstanciado, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o imposto suplementar
remanescente às fls. 49, anexando documentos às fls. 50/69, alegando em síntese:
· anexa cópia do aditivo do contrato n.o 2007/00954 firmado entre o contribuinte e o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimentos – PNUD que comprova o
recebimento de R$ 36.000,00 e não R$ 45.542,34, não existindo a omissão de R$
9.542,34;
· apresenta extrato do Banco do Brasil do período de 06/2007 à 12/2007;
Posteriormente estes autos foi encaminhado a esta DRJ para julgamento administrativo.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e alterações posteriores e dela toma-se conhecimento.
Sobre a matéria, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/99, em seu artigo 55, inciso V, dispõe:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
...
V- os rendimentos recebidos de governo estrangeiro e de organismos internacionais,
quando correspondam à atividade exercida no território nacional, observado o disposto
no art. 22;
Por outro lado, o artigo 22 do RIR/99, inciso II, e parágrafo 1o, estabelece:
Art.22. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho percebidos por (Lei no
4.506, de 1964, art. 5o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 30):
I- servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

II- servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III- servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
§1o As pessoas referidas neste artigo serão contribuintes como residentes no exterior
em relação a outros rendimentos e ganhos de capital produzidos no País (Lei no 4.506,
de 1964, art. 5o, parágrafo único, Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas -
Decreto no 56.435, de 8 de junho de 1965, e Lei no 5.172, de 1966, art. 98).
(...)
O artigo 106 do mesmo diploma legal estabelece que:
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, §2o, inciso IV):
I- os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II- os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III- os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV- os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
A Instrução Normativa SRF no 208/2002 que trata sobre a tributação pelo imposto de
renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, definiu em seu artigo
21 e parágrafo 1o, que:
“Art. 21. Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos
internacionais situados no Brasil ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a forma
de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo exercício de
funções específicas no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil
(PNUD), nas Agências Especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU), na
Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi), situados no Brasil, por servidores aqui residentes, desde que seus
nomes sejam relacionados e informados à SRF por tais organismos como integrantes
das categorias por elas especificadas.
§ 2o A informação de que trata o § 1o deve ser:
I - prestada em formulário, conforme o modelo constante no Anexo II, e conter o nome
do organismo internacional, a relação dos servidores abrangidos pela isenção e os
respectivos números de inscrição no CPF;
II - enviada até o último dia útil do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao
do pagamento dos rendimentos à Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF.”
É importante salientar que o Parecer PGFN/CAT no 92/2005, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, que analisa os rendimentos recebidos de organismos internacionais
por pessoas físicas, assevera, em seu item 74, que:
...
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

“3o) nem todos os que prestam serviços aos organismos internacionais são funcionários
internacionais; para isso devem possuir condição estatutária perante o organismo
internacional. Ademais, entre os funcionários, apenas aqueles indicados nominalmente
pela ONU gozam de isenção de impostos sobre salários. Ao lado dos funcionários,
sujeitos a regime estatutário, encontramos os prestadores de serviços e empregados,
submetidos a relações contratuais com a organização internacional, sem privilégios
de natureza tributária, por absoluta falta de previsão em convenção internacional;
4o) inexiste qualquer contradição entre as Convenções de Viena de 1946 e 1947 e a
legislação brasileira no que se refere à tributação do Imposto de Renda sobre as
pessoas físicas;
5o) as referidas Convenções somente prevêem isenção tributária para rendimentos,
auferidos por brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil, decorrentes de
pagamentos realizados pela Organização, desde que eles sejam funcionários da ONU e
constem da lista de beneficiários de isenção elaborada pela própria, dispondo do
mesmo tratamento os funcionários das Agências.”
Grifamos
O art. 22 da Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, por sua vez, dispõe:
“Art. 22. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho assalariado recebidos
no Brasil, por pessoa física não residente, de organismos internacionais de que o Brasil
faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado, acordo ou convênio, a conceder
isenção.
Parágrafo único. Os demais rendimentos recebidos no Brasil pelas pessoas referidas
no caput são tributados de acordo com o disposto nos arts. 26 a 45.”
Ante o exposto, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições:
1) ser funcionários do Organismo Internacional, ou seja, enquadrar-se como
funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD;
2) seus nomes sejam relacionados e informados à Receita Federal por tais
Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas;
No caso em exame, infere-se do contrato de prestação de serviços e respectivo aditivo
apresentado, fls. 64/69, que o notificado prestou serviços como consultor técnico entre
06/2007 à 12/2007 para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD, no âmbito do projeto BRA/00/011, executado pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Consta do referido contrato, no item III, que: “O Contratado não é um funcionário das
Nações Unidas nos termos do Regulamento de Funcionários das Nações Unidas nem
um oficial para os fins da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas de 13 de Fevereiro de 1946. O contratado também não é um servidor do quadro
do Beneficiário. O contratado reconhece e concorda que os termos de engajamento
previstos no presente contrato não guardam qualquer relação com aqueles aplicados
aos funcionários das Nações Unidas nos termos das Regras e Regulamentos de
Funcionários das Nações Unidas. (...)”
Também não consta nos autos qualquer informação de que o Órgão Internacional tenha
prestado as informações à Receita Federal do Brasil na forma prevista pela Instrução
Normativa SRF no 208/2002, artigo 21 e parágrafo 1o, supramencionado.
Acerca do assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais– CARF, editou a
Súmula 39, in verbis:
“Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.”
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

Dessa forma, conclui-se que no caso sob exame, o regramento tributário nacional
determina que deverão integrar a base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual os
rendimentos recebidos por pessoa física nacional, residente e contratada no Brasil,
decorrentes de prestação de serviço ao Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, quando não detenha a condição de funcionário desse
organismo internacional.
O Relatório de Pagamentos do PNUD, fls. 15, atesta o recebimento pelo notificado da
quantia de R$ 45.542,34 no período de 06/07/2007 à 14/12/2007. Os extratos de conta
corrente anexados com a manifestação de inconformidade, fls. 54/63, confirmam o
recebimento dos valores do mencionado relatório sob a rubrica “Recebimentos
Diversos”.
Acerca da interpretação das normas que impliquem em concessão de benesses fiscais
que exonerem o contribuinte do pagamento de imposto, como é o caso das deduções da
base de cálculo do IRPF, há que se observar a determinação do artigo 111 do Código
Tributário Nacional - CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Grifamos
Vale destacar que as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são
aquelas expressamente previstas no art. 39 Decreto n.o 3.000/99. Quaisquer outros
rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o rendimento
bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação
literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda ou da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício da contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Código
Tributário Nacional – CTN – art. 43 - §1o).
Portanto, a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora.
Neste sentido, a descrição dos valores creditados ao interessado pelo Relatório de
Pagamentos do PNUD, fls. 15, não permitem concluir que se tratam de verbas isentas
ou não tributáveis como, p.ex., ajuda de custo ou diárias, previstas no art. 39 Decreto
n.o 3.000/99, mas como contraprestação pelos serviços decorrentes do contrato
apresentado.
Ao contrário do alegado na manifestação de inconformidade, fls. 49, subsiste a omissão
de rendimentos de R$ 9.542,34, posto que no recálculo do imposto devido realizado na
revisão de ofício pelo Termo Circunstanciado, foi considerado corretamente como base
de cálculo o valor total de R$ 61.764,57.
Este é resultado da soma do montante auferido de R$ 16.222,23 da fonte pagadora
Associação de Assistência Técnica e Assessoria aos Trabalhadores Rurais e
Movimentos Sociais, de R$ 36.000,00 do Ministério do Meio Ambiente, além da
omissão de R$ 9.542,34.
Quanto as guias DARF ́s apresentadas às fls. 22/30, estas não se referem ao ano
calendário objeto deste procedimento de revisão.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório de fls. 47, devendo ser mantido o imposto suplementar já retificado pela
revisão de ofício.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IRPF. DESPACHO DECISÓRIO.
Após proferido o termo circunstanciado e despacho decisório considerando a
impugnação procedente em parte, conforme previsto na IN RFB no 1.061/2010,
mantém-se o lançamento nos termos da revisão proposta quando os documentos e
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade não importam em
qualquer alteração do crédito tributário já revisado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos são isentos à incidência do IRPF.
Dispõe o art. 5o da Lei 4.506/1964, verbatim:

Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp n. 1.306.393/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 24/10/2012, DJe de 7/11/2012.)

A tese firmada foi sintetizada nos seguintes termos:

"São isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 'Peritos' a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de
renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas".

Este Colegiado tem observado a orientação então firmada, conforme verifica-se a
partir dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 18471.000689/2005-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o
decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2002-006.199
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny – Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente),
Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Numero do processo: 11080.004305/2008-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 10 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Apr 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD. DEVER DE COERÊNCIA NA
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Consoante entendimento consignado no Recurso
Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no
REsp n.o 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção daquela Corte, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em
sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. Esse tem sido o
entendimento aplicado no CARF, seguindo as disposições regimentais que vinculam as
decisões administrativas às decisões finais de mérito do STJ, proferidas em sede de
recurso repetitivo, apesar de entendimentos pessoais em contrário. Recurso Voluntário
Provido.
Numero da decisão: 2202-003.295
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Assinado digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente. Assinado digitalmente Marcio
Henrique Sales Parada - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro, Eduardo de Oliveira, José Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Martin da Silva Gesto, Wilson Antônio de Souza Corrêa (Suplente
Convocado) e Márcio Henrique Sales Parada.
Nome do relator: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
No caso em exame, o órgão de origem manteve a rejeição, por entender ausentes
dois requisitos determinantes para reconhecimento da isenção:

a) A circunstância de o sujeito passivo não ser “funcionário” do órgão
internacional; e
b) A circunstância de o organismo internacional não ter incluído o nome do
sujeito passivo na lista de controle que deve ser enviada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Porém, ambos os critérios determinantes identificados são inaplicáveis, na linha
dos precedentes coligidos, pois a classificação jurídica do vínculo é irrelevante, e o
descumprimento de dever instrumental pode ser suprido por documentação hábil e idônea para
identificar a origem (fonte) e a causa (motivação jurídica) do pagamento dos rendimentos.
No caso em exame, o órgão julgador de origem aplicou a orientação firmada por
este Colegiado à maior parte do crédito tributário.
O restante, no valor de R$ 9.542,34, permaneceu tributado, por ausência de
comprovação do título.
O recorrente afirma que tais valores referem-se a diárias, conforme se lê no
seguinte trecho das razões recursais (fls. 80):

Conforme demonstram os documentos anexos, o Recorrente recebeu, como
remuneração, do contratante o valor R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pagos em 3
parcelas, nos valores de R$ 6.000,00; 15.000,00 e 15.000,00, respectivamente, tendo
ainda, conforme previsto no parágrafo 3° do item IV do instrumento contratual,
recebido outros valores a título de diárias, valores esses que são considerados como
rendimentos não tributáveis pela legislação em vigor, que no total corresponderam ao
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.167 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730626/2010-02

montante de R$ 9.542,34 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), de acordo com relatório de pagamento em anexo, não havendo portanto
motivos para se falar em omissão por parte do contribuinte.

Porém, o relatório de pagamentos mencionado não correlaciona pagamento de
diárias (fls. 100).
Sem a comprovação de que os valores se referem às diárias, não é possível
desconstituir o lançamento, na linha pretendida pelo recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 116
DF CARF MF
Original